Tribunal: TJSP
Processo: 1015283-76.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais - R. sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DA RÉ - Alegação de legitimidade do apontamento e obtenção do crédito por meio de cessão - Impossibilidade - Apontamentos nos órgãos de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais - R. sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DA RÉ - Alegação de legitimidade do apontamento e obtenção do crédito por meio de cessão - Impossibilidade - Apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de cessão de direitos sobre dívida contraída pela autora com terceiro - Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e existência da dívida - Ausência de documentos nos autos - Comprovação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora não realizada - Artigo 373, II, CPC - Débito insubsistente - Recurso não provido.

RECURSO DA AUTORA - Pretensão de acolhimento do pedido de danos morais – Razão a recorrente – Débitos preexistentes que foram excluídos – Manutenção do apontamento indevido quando a autora não mais suportava a condição de devedora – Hipótese apta a causar danos morais – Cerceamento ao credito e lesão a honra - Danos morais caracterizados – Indenização arbitrada em R$5.000,00, observando-se a peculiaridade dos autos - Desestímulo ao ofensor e lenitivo à vítima.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença modificada – Readequação das verbas sucumbenciais – Pedidos prejudicados.

DISPOSITIVO – Recurso da autora provido e recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015283-76.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S.A., é apelada/apelante JASINEIDE BENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015283-76.2019.8.26.0003 -Voto no 19.521 - TAD
2
VOTO No: 19.521
COMARCA: Foro Regional de Jabaquara 3a Vara Cível
APTE./APDO.: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
APDO./APTE. : Jasineide Bento da Silva (Justiça Gratuita)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
COM
DANOS
MORAIS
-
Alegação de indevido apontamento em cadastros de
inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação,
inexigibilidade do débito e danos morais - R. sentença
de parcial procedência Recurso de ambas as partes.
RECURSO DA RÉ - Alegação de legitimidade do
apontamento e obtenção do crédito por meio de cessão
- Impossibilidade - Apontamentos nos órgãos de
proteção ao crédito decorrente de cessão de direitos
sobre dívida contraída pela autora com terceiro - Ré que
não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e
existência da dívida - Ausência de documentos nos
autos - Comprovação de fato impeditivo, modificativo e
extintivo do direito da autora não realizada - Artigo 373,
II, CPC - Débito insubsistente - Recurso não provido.
RECURSO DA AUTORA - Pretensão de acolhimento do
pedido de danos morais Razão a recorrente Débitos
preexistentes que foram excluídos
Manutenção do
apontamento indevido quando a autora não mais
suportava a condição de devedora
Hipótese apta a
causar danos morais Cerceamento ao credito e lesão
a honra - Danos morais caracterizados
Indenização
arbitrada em R$5.000,00, observando-se a peculiaridade
dos autos - Desestímulo ao ofensor e lenitivo à vítima.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Sentença modificada
Readequação das verbas sucumbenciais
Pedidos
prejudicados.
DISPOSITIVO Recurso da autora provido e recurso da
ré não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015283-76.2019.8.26.0003 -Voto no 19.521 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza
de Direito Dra. Carolina Bertholazzi que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito movida
por Jasineide Silva em face de Iresolve, declarando inexigível o contrato de
no 755734570000 e repartindo as despesas processuais, além de condenar
as partes ao pagamento de honorários advocatícios da parte contraria, os
quais forma arbitrado em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida ao autor (fls. 123/125).
Recorrem ambas as partes em busca da reforma da
sentença (fls. 127/137 e 143/161).
Recursos processados com contrarrazões (fls. 164/176 e
177/192).
Pois bem.
Narra a inicial que a autora teve seu nome inserido em
cadastro de proteção ao crédito, indevidamente, proveniente do contrato no
000755734570000 no valor de R$ 1.899,05, desconhecendo os fatos.
Pede a declaração da inexistência da dívida, bem como a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Requereu, ainda, antecipação da tutela para que seja
excluído seu nome dos cadastros do SERASA, SPC e outros órgãos de
quaisquer dessa natureza.
A tutela antecipada foi indeferida (fls. 30/31).
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 35/50), informando
que em prestígio a boa-fé processual providenciou a baixa do apontamento
lançado em nome da autora.
Suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa.
Sustentou a existência da dívida referente a um contrato do
Banco Itaú, referente a cartão de crédito, inadimplido pela autora.
Esclareceu que referido crédito foi objeto de cessão entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015283-76.2019.8.26.0003 -Voto no 19.521 - TAD
4
Banco Itaucard S/A e a ré Iresolve Companhia Securizadora de de Créditos
Financeiros S/A. Aduziu a ausência de pretensão resistida e dano moral.
Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.
Foram juntados os documentos (fls. 51/82).
Manifestação à contestação às fls. 85/98
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação,
conforme já relatado.
Recorrem ambas as partes.
A autora traz que inexistem anotações preexistentes que
justifiquem a aplicação da Súmula 385 do STJ. Pugna pelo acolhimento dos
danos morais, indicando a observação do seu caráter punitivo e da súmula
54 do STJ.
A parte ré, por sua vez, alega que agiu em exercício regular
de direito, posto que obteve, por cessão, crédito que Itaucard tinha em face
da autora. Pugna pela redução dos honorários advocatícios.
Pois bem.
O recurso da autora é provido e o recurso da ré é não
provido.
A presente demanda visa a declaração de inexistência da
dívida referente ao apontado nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, com
relação ao contrato no 000755734570000; nulidade do apontamento feito no
valor de R$ 1.899,05 em 09/06/2015 (fls. 28) e indenização por danos
morais.
Pela análise dos autos houve cessão de crédito do Banco
Itaucard S/A e Financeira Itaú CBD S.A.
Crédito, Financiamento e
Investimento para a empresa ré Iresolve Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S/A, com relação especificamente ao contrato em
discussão (cf. fls. 74), devidamente registrada no 4o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015283-76.2019.8.26.0003 -Voto no 19.521 - TAD
5
E, muito embora tenha havido regular cessão de créditos
entre a credora originária e a empresa ré, esta não logrou êxito em
comprovar a origem do débito que ensejou a negativação do nome da
autora.
Ainda que se considere a regularidade da cessão e da
notificação da autora a respeito (fls. 76/79), a ré nada apresentou acerca da
obrigação originária. Ou seja, não há comprovação da existência do crédito,
ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.
A ré, inclusive, requereu o julgamento antecipado (fls.
101/102) e mesmo intimada para comprovar a relação jurídica originária (fls.
116) nada adicionou aos autos (fls. 118).
Dessa forma, não há comprovação pela ré da origem da
dívida em discussão, nem ao menos da inadimplência para que o nome da
autora fosse levado aos órgãos de proteção ao crédito.
A propósito o entendimento desse E. Tribunal:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Inscrição desabonadora nos órgãos de proteção
ao crédito decorrente de cessão de direitos sobre dívida contraída
pelo autor com a instituição bancária Ré que não se desincumbiu
do ônus de comprovar a relação contratual, argumentando que
recebeu o crédito de boa-fé Irrazoabilidade Ré que, tendo recebido o
crédito discutido nos autos por meio de cessão, a ela competia
comprovar a origem e existência da dívida mantida junto à Sorocred
(art. 373, II, CPC) Débito insubsistente Dano moral não configurado
Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ Litigância de má-fé afastada
Sucumbência recíproca Recurso provido, em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1025221-54.2017.8.26.0007; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018) (g.n.).
Assim, diante da falta de provas da origem do débito, deve
ser declarada a inexistência da dívida conforme fez a r. sentença.
E, “in casu” o que se observa é que a responsabilidade da ré
é de caráter objetivo, consoante o artigo 927, § único, do Código Civil, assim
transcrito:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015283-76.2019.8.26.0003 -Voto no 19.521 - TAD
6
para os direitos de outrem.”
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade,
determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva
(independe de culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua
natureza, implicar risco para o direito de outrem.
Dessa forma, aplica-se no caso o artigo 186 do CC/02:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Assim, restou configurado o ato ilícito da ré consistente no
apontamento indevido do nome da autora, não sendo configurada nenhuma
excludente de responsabilidade.
Em que pese o acerto da respeitável sentença neste ponto,
as danos morais devem ser acolhidos.
Isso porque embora ao tempo do apontamento da ré
houvesse outros apontamentos (Itaucard Marisa (exibido em 15/06/2013 e
excluído em 24/06/2017), no valor de R$1627,00 e Financeira itau (exibido
em 05/06/2015 e excluído em 27/06/2017), no valor de R$1899,05),
legítimos, estes foram excluídos, assim como aqueles lançamentos que
foram incluídos posteriormente, não restando nenhum debito em nome da
autora a partir de novembro de 2018, como se pode notar no documento
apresentado pela ré (fls. 75).
Assim, de novembro em diante, até a propositura da
presente demanda, com retirada voluntaria do apontamento feito pela ré (fls.
36 e seguintes), a autora sofreu limitação ao seu direito de crédito sem que
tenha dado causa a tanto.
Ainda, passou a sofrer lesão indevida a sua honra, já que
não tinha qualquer pendência a partir de 2018.
E qualquer do povo, de senso médio, conhece o assunto e
sabe aquilatar seus contornos e suas consequências na psique. E como a
dor humana não tem preço, o dano moral resolve-se em mera e prosaica
indenização em dinheiro, não só pela aplicação da teoria do desestímulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015283-76.2019.8.26.0003 -Voto no 19.521 - TAD
7
como igualmente pela necessidade de emprestar-se lenitivo ao ofendido.
No que se refere ao quantum indenizatório, assinale-se que,
a respeito do tema, é pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais
Superiores, no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Assim, a quantia total de R$5.000,00 é adequada para
indenizar os danos morais sofridos em decorrência da falha da prestação de
serviço da ré, sendo também observados os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Com efeito, tal valor atende ao critério usual desta Câmara e
desta E. Corte, confira-se:
Apelação. Contratos Bancários. Cessão de crédito. Sentença de
parcial procedência. Recurso da ré. 1. Origem da dívida não provada
pela ré, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Inexigibilidade do
crédito. 2. Dano moral. Ocorrência. Ausência de negativação
preexistente. Não incidência do enunciado da Súmula no 385 do
STJ. Indevida inclusão de nome da autora em cadastro de
inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a
apresentação de prova. Valor arbitrado em R$5.000,00, em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000204-50.2019.8.26.0458; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piratininga - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de
Registro: 31/08/2020)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS
MORAIS. Duplicata mercantil. Empresa autora que foi protestada
por título sem lastro. Cessão de crédito. Reconhecimento da
empresa cedente de que as mercadorias não teriam sido entregues.
Protesto indevido realizado pela cessionária. Sentença de parcial
procedência, condenação solidária. Pleito recursal da corré cedente.
Dano moral. Ocorrência. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Dano in re
ipsa. O abalo de crédito é presumido, não havendo necessidade de
qualquer comprovação. Honra objetiva. Bom nome, reputação ou
imagem no meio social ou comercial. Quantum arbitrado em
R$5.000,00 que não merece ser minorado, estando em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ônus
sucumbenciais. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios.
Majoração. Inteligência e aplicação do art. 85, §11 do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015283-76.2019.8.26.0003 -Voto no 19.521 - TAD
8
(TJSP;
Apelação
Cível
1008218-93.2020.8.26.0100;
Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020).
Assim, a autora faz jus aos danos morais arbitrados em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Os juros de mora devem mesmo incidir a partir do evento
danoso (exclusão do último apontamento 26/11/2018), pois se trata de
responsabilidade extracontratual, a teor da Súmula no 54 do STJ. Já a
correção monetária incide a partir da publicação do acórdão.
Com a procedência total da ação as verbas sucumbenciais
são readequadas, restando prejudicados os pedidos inerentes aos
honorários advocatícios.
Fica a parte ré condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitra-se em
20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Não há
honorários recursais, posto que já consignados no seu limite legal (85 §11
do CPC).
Em harmonia com todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso da ré e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
ACHILE ALESINA
Relator